Tribunal: TJES
Processo: 5002102-39.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-39.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVAIR ERDMANN
RECORRIDO: WELBER SOEIRO BONATTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDAD
E
. REGULARIDADE NA OITIVA EXTEMPORÂNEA DE TESTEMUNHA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA DOS DANOS SOFRIDOS. DATA DE INCIDÊNCIA
DOS
JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1.
Tese do Requerido/Recorrente: A nulidade do julgado, em razão do juízo de piso ter determinado, de ofício, a oitiva de testemunha arrolada pelo recorrido, mesmo com ambas as partes terem requerido em audiência o julgamento antecipado do litígio. A referida conduta fere a parcialidade necessária, eis que mesmo podendo agir de ofício, não pode o juiz fazê-lo para beneficiar uma das partes, e, diante do prejuízo processual, o processo deve ser anulado, com o desentranhamento da oitiva da testemunha Ivair de Souza Leal, sendo proferido novo julgamento. No mérito, questiona a ausência de comprovação dos danos materiais pelo reparo da motocicleta, impugnando os orçamentos utilizados para a comprovação dos mesmos. Da mesma forma, questiona a indenização arbitrada a título de lucros cessantes, eis que não há qualquer prova nesse sentido. Quanto a valoração desta, afirma que o recorrido ficou em tratamento por um período de 05 (cinco) meses, contado da data do acidente (17.04.2018), até a data do término do tratamento indicado no laudo médico realizado em 24.05.2018, em que consta a informação de que deveria permanecer em tratamento por 4 meses. Afirma que a condenação em danos morais fora excessiva, por não ter levado em conta a condição financeira e social do recorrente, pessoa de baixa renda e que estava incapacitado para o trabalho na época, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Deve ser reconhecida, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para a incidência dos juros de mora da data do evento danoso, eis que não existiam danos morais auferíveis à época do acidente, inexistindo inadimplemento. Ao final, pugnou pela nulidade do julgado; e, alternativamente, pela sua reforma, com a exclusão ou minoração das indenizações nas quais fora condenado.
2. Tese da
Recorrida
:
Conforme consta de suas contrarrazões (ID 287904), o recorrido afirma que não houve qualquer nulidade processual e defende a manutenção integral da sentença vergastada.
3. Sentença
:
“Pelo exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente
em parte

o pedido inicial e condeno o Réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.469,64, a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso. Condeno-o, ainda, a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 10.550,00, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento e acrescidos de juros moratórios desde a data do evento danoso.”
4. F
undamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, face a sua aparente hipossuficiência. Quanto a nulidade levantada, em tese, o raciocínio do recorrente está correto, posto que o juízo não pode agir de ofício, produzindo provas para beneficiar uma das partes no processo. Contudo, no caso concreto, o recorrente não possui razão em suas alegações. A uma, porque preclusa a oportunidade de manifestação quanto a ilegitimidade da produção da prova. Deveria o mesmo, após o juízo de piso decidir acerca da necessidade de sua produção, tê-la impugnado no primeiro momento em que tomara ciência do ato combatido (ID 287884), sendo que somente a questionara após a prolação de sentença que lhe fora desfavorável. A duas, devido ao fato do juízo de piso não ter praticado qualquer conduta imparcial. Pode o magistrado, quando não convencido da ocorrência de fato, chamar o feito à ordem e determinar a produção, de ofício, das provas que entender necessárias a formação de seu convencimento. Tal situação ocorrera no caso concreto, onde buscou-se esclarecimento com o autor acerca da pessoa de Leia Vieira Rosa Moreira, se esta tinha presenciado o acidente, e, diante da alegação do recorrido de que esta apenas ficou na guarda da motocicleta, sendo que a pessoa que teria presenciado o acidente seria Ivaldo da Silva Leal, acertada a determinação de sua oitiva. De outra banda, como o recorrente negou ter participação no acidente, o mesmo não poderia contribuir com a indicação de possíveis testemunhas presenciais, ainda mais que o real condutor do veículo fugira do local sem prestar socorro. A três, devido a questão processual da ausência de dialeticidade em seu questionamento. Digo isso devido ao fato de que o depoimento da testemunha somente fora utilizado pelo juízo como prova da responsabilidade no acidente de trânsito, sendo que o recurso manejado não traz uma única linha de insurgência quanto a referida conclusão, limitando-se a questionar a ocorrência dos danos e as suas quantificações. Por tais razões, rejeito a alegação de nulidade no julgamento. No mérito, conforme já analisado, o recorrente não questiona a sua responsabilidade em reparar os danos do acidente. Combate, tão somente, a existência de determinados danos e a valoração dos mesmos dada pelo juízo de piso. Dessa forma, não verifico qualquer equívoco na fixação dos danos materiais voltados ao reparo da motocicleta do recorrido, danificada quando do acidente. Os orçamentos juntados (ID 287845), apesar de não assinados, foram emitidos por empresas idôneas e se prestam ao fim para os quais foram produzidos, ou seja, orçar o valor para reparo do dano da motocicleta, tendo o juízo escolhido o de menor valor. Pelas fotografias anexadas pelo recorrido demonstrando o estado da motocicleta após o acidente (ID 287848), não há elementos para duvidar dos valores orçados para o seu reparo. Da mesma forma, o recorrente poderia ter trazido aos autos orçamentos de outras empresas questionando os valores, peça por peça, mas manteve-se inerte, razão pela qual a indenização fora fixada de forma adequada a este título. Quanto ao período em que o recorrido esteve impossibilitado de trabalhar, parâmetro utilizado corretamente para a fixação dos lucros cessantes, este se dera desde a ocorrência do acidente (17.04.2018) e perdurara, comprovadamente, por mais 04 (quatro) meses, a contar da data de 24.05.2018, conforme documento juntado no ID 287843. Matematicamente, o período indicado perfaz o montante de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, sendo adequada e razoável a fixação em 6 (seis) meses como parâmetro de cálculo dos lucros cessantes, posto que o efetivo tempo de recuperação da saúde da pessoa não é um cálculo meramente matemático, mas, sim, estimativo. Prosseguindo, os danos morais não foram fixados em valores exorbitantes, apesar de elevados. Pelas fotografias do recorrido juntadas no ID 287847, verifico que a extensão dos danos morais foram demasiadamente elevados. O recorrido sofrera lesões em diversas partes do corpo, sendo patente que o seu extremo sofrimento físico tenha gerado no mesmo elevado abalo em sua psiquê. Isso sem contar o longo período de recuperação para poder voltar a trabalhar, que normalmente gera grande angústia e sofrimento no ser humano, eis que privado de obter sua própria subsistência. O grau de culpa do recorrente também fora elevado. Apesar de não ter sido o causador direito do dano, entregou o veículo de sua propriedade para terceira pessoa, que além de causar o acidente, sequer se preocupara em socorrer a vítima, optando por fugir do local. Nesse sentido, a reprovabilidade de sua conduta é elevada, posto que poderia, ao menos, atuar para atenuar o prejuízo material sofrido pela vítima, diante de sua elevada responsabilidade no ocorrido, mas, preferiu manter-se inerte, motivo pelo qual a fixação da indenização levando em conta o caráter pedagógico da medida também se faz adequado. No mais, o fato do recorrente ser pessoa hipossuficiente, em meu entendimento, não acarretará, no caso concreto, na minoração da indenização fixada, posto que esta atendera a um critério adequado de razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, assiste razão ao recorrente quanto a adequada fixação dos juros de mora nas indenizações a título de danos morais. Os juros moratórios, além da correção monetária, devem ser fixados a partir do reconhecimento da existência do dano moral, ou seja, a partir da sentença, não sendo aplicável ao caso a Súmula 54 do STJ. Não há como se reconhecer a mora do recorrente para o pagamento de uma dívida que não possuía certeza e liquidez, o que apenas fora alcançado a partir do reconhecimento dos danos morais e a sua quantificação.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas, para reconhecer que os juros de mora, em relação aos danos morais, são devidos a partir da prolação da sentença. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em razão da previsão contida no art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.